Tribunal: TJDFT
Processo: 0000665-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. OPERAÇÃO POLICIAL. PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS. ÁREA DE RISCO. TRÁFICO INTENSO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. PROTEÇÃO DA PAZ PÚBLICA.
1. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: Acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205.
2. Nos termos do §2o art. 240 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras “b” a “f” e letra “h” do §1o do mesmo dispositivo. Constitui fundada suspeita a busca pessoal realizada em pessoas localizadas em área de risco para a criminalidade, especialmente em local conhecido de intenso tráfico de drogas, em cumprimento de operação policial de redução e prevenção de homicídios. Não se desconhece que há entendimento do STJ em sentido contrário, contudo, sem efeito vinculante.
3. No caso concreto, o réu foi abordado em um bar – localizado em área de intenso tráfico de drogas – ocasião em que foi encontrado com um canivete no bolso, que portava para a sua defesa pessoal, conforme prova testemunhal judicial e depoimento prestado em delegacia pelo próprio acusado.
4. A contravenção penal em tela busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada quando sujeitos passam a trazer consigo arma branca, sem uma justificativa plausível. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação deve ser mantida.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.